Tribunal: TJDFT
Processo: 0704623-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704623-02.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CAMILLY BEATRIZ RAMOS DA SILVA REPRESENTANTE: CAMILA RAMOS VENTURA ABREU AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO CAMILLY BEATRIZ RAMOS DA SILVA, nascida em 21/09/2013, representada por sua genitora, interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida na ação cominatória proposta contra o DISTRITO FEDERAL, que indeferiu tutela de urgência, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por C. B. R. D. S., menor impúbere representado por sua genitora, Camila Ramos Ventura Abreu, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos. Em apertada síntese, a requerente narra que está matriculada no turno matutino da Escola Classe 209 Sul. Consigna que sua mãe trabalha o dia inteiro, razão pela qual necessita estudar em turno integral. Assevera que o pedido administrativo formulado à instituição de ensino foi indeferido, destacando que sua genitora é a única provedora do lar e não tem com quem deixar a infante enquanto labora. Sustenta que seu direito encontra respaldo na Constituição Federal, assim como no Estatuto da Criança de do Adolescente e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar que o réu lhe disponibilize vaga em período integral na mesma escola onde já está matriculada ou em outra instituição de ensino próxima. Em caráter subsidiário, pleiteia que o requerido seja compelido a arcar com os custos de sua matrícula em período integral em estabelecimento de ensino privado, até que surja vaga e escola da rede pública. No mérito, pugna pela confirmação da medida antecipatória. Postula, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, verbis: [...] Na hipótese, não é possível vislumbrar, de plano, a presença dos mencionados requisitos. Explico. Sabe-se, que, nos termos do art. 208, I, da Constituição Federal, assegurar a “educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade”. Ademais, no mesmo sentido dispõem o art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, assim como o art. 4o, I, da Lei no 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Não há dúvidas, portanto, de que o Estado tem o dever de fornecer educação básica e gratuita à população. No entanto, considerando a reserva do possível, faz-se necessário indagar se o direito pleiteado está submetido aos critérios administrativos de prioridade no atendimento ou consiste em direito subjetivo individual, exigível de imediato e independente de tais condições. Extrai-se dos autos que a requerente já se encontra matriculada em escola da rede pública de ensino, no período matutino. Desta feita, resta claro que seu direito constitucional à educação já se encontra atendido. Logo, sua transferência para vaga em período integral deve ocorrer caso haja disponibilidade no estabelecimento de ensino, o que não foi verificado na hipótese, consoante documentos de ID no 56426988. Além disso, na atual etapa de cognição perfunctória, não se vislumbram elementos aptos a justificar que o réu seja compelido a matricular a infante em vaga de período integral, motivo pelo qual deve o Judiciário adotar postura de deferência aos critérios de atendimento formulados pelo administrador, uma vez que aparentemente pautados em critérios razoáveis. Sobre o tema, confira-se ainda a lição dos claros precedentes do e. TJDFT: [...] Nesse contexto, não é possível entrever a necessária probabilidade do direito. Outrossim, tampouco se revela delineado o perigo de dano, porquanto a criança já se encontra matriculada em escola pública e tem garantido seu direito à educação básica. Ante o exposto, ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, INDEFIRO a tutela de urgência de natureza antecipada. Por outro lado, DEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA pleiteada na inicial. Anote-se. Deixo de designar audiência de conciliação, na forma do art. 334, § 4o, do CPC. CITE-SE a parte ré para, querendo, OFERECER DEFESA no prazo legal, consoante art. 231, V e VI, do CPC, oportunidade na qual deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Encaminhe-se cópia integral dos autos. Apresentada a contestação, intime-se a parte autora para o oferecimento de réplica. Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Por fim, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O art. 208 da CF prevê, in verbis: “Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 59, de 2009) (Vide Emenda Constitucional no 59, de 2009) [...].” (grifo nosso). Essa garantia constitucional foi regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei 9.394/96, cuja redação original foi alterada pela Lei 12.796/13, nos seguintes termos: “TÍTULO III Do Direito à Educação e do Dever de Educar Art. 4o O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma: (Redação dada pela Lei no 12.796, de 2013) a) pré-escola; (Incluído pela Lei no 12.796, de 2013) b) ensino fundamental; (Incluído pela Lei no 12.796, de 2013) c) ensino médio; (Incluído pela Lei no 12.796, de 2013) II - educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade; (Redação dada pela Lei no 12.796, de 2013) X – vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 (quatro) anos de idade. (Incluído pela Lei no 11.700, de 2008). Art. 5o O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e, ainda, o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo. (Redação dada pela Lei no 12.796, de 2013) [...] § 2o Em todas as esferas administrativas, o Poder Público assegurará em primeiro lugar o acesso ao ensino obrigatório, nos termos deste artigo, contemplando em seguida os demais níveis e modalidades de ensino, conforme as prioridades constitucionais e legais. § 3o Qualquer das partes mencionadas no caput deste artigo tem legitimidade para peticionar no Poder Judiciário, na hipótese do § 2o do art. 208 da Constituição Federal, sendo gratuita e de rito sumário a ação judicial correspondente. § 4o Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. § 5o Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o Poder Público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente da escolarização anterior.” (grifos nossos) O ECA também assegura o direito vindicado, in verbis: “Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: [...] V - acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica.” (Redação dada pela Lei no 13.845, de 2019) Na demanda, em que pese o fato de a genitora trabalhar como empregada doméstica em tempo integral, constata-se que a agravante-autora encontra-se regularmente matriculada no 1o período do ensino fundamental na Escola Classe 209 Sul, no turno matutino (id. 14590322, pág. 23), o que, em juízo de cognição sumária, demonstra o cumprimento do dever constitucional do Estado em garantir o acesso à educação básica em caráter gratuito, ainda que não disponibilizada vaga em tempo integral. Em conclusão, nessa análise inicial, não vislumbro a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, a ensejar o deferimento da antecipação da tutela recursal vindicada. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. À d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 4 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora